Tribunal: TRF3
Processo: 5024375-62.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
508/1197)

5024375-62.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TCFA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO AO CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA.

1. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

2. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

3. A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (súmula 393/STJ).

4. No caso vertente, a ora agravante opôs exceção de pré-executividade, objetivando a extinção da execução fiscal, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da certidão da dívida ativa que embasa a execução fiscal, em razão da decadência do crédito tributário ora exigido.

5. A execução fiscal em tela foi ajuizada em 21/02/2017 para cobrança de débitos relativos à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), CDA no 121441, para os trimestres 04/2007, 01,02,03,04/2008 e 01,02,03/2011, inscrito em dívida em 31/01/2017.

6. A atividade do IBAMA, que se concretiza, dentre outros atos, pela fiscalização, concessão de licenças, acompanhamento e avaliação de projetos relacionados ao meio ambiente, traduz-se em atuação estatal diretamente relacionada ao contribuinte da exação.

7. A Lei n° 10.165/2000 contém a descrição de todos os elementos do tributo, encontrando-se em sintonia com os ditames constitucionais, bem como em conformidade com o disposto nos arts. 77 e 78, do CTN. O E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da exação no RE n° 416.601-DF, DJ 30/09/2005.

8. A TCFA é tributo sujeito ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o e 174 do CTN), cujo fato gerador se perfaz no último dia de cada trimestre, com o recolhimento a ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente, conforme disposto no art. 17-G da Lei no 6.938/81), ou seja, para o caso concreto, respectivamente em 08/01/2008, 07/04/2008, 07/07/2008, 07/10/2008, 08/01/2009, 07/04/2011, 07/07/2011 e 07/10/2011.

9. Não declarado o tributo nem realizado seu pagamento, o Fisco deve proceder ao lançamento de ofício, no prazo de 05 (cinco) anos, e após a constituição definitiva do crédito, dar início aos procedimentos para a cobrança, de modo a afastar a decadência e prescrição do tributo.

10 . Consoante entendimento esposado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, verificado que o contribuinte não realizou o pagamento, cabe à autoridade competente constituir o crédito e notificar o sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos, consoante disposto no artigo 173, inciso I, do CTN (STJ, Segunda Turma, REsp 1176970/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, j. 11/10/2011, DJe 18/10/2011).

11. De acordo com a manifestação da Autarquia Federal no feito originário, não houve pagamento do tributo, aplicando-se o disposto no art. 173, I, do CTN, sendo o contribuinte notificado do lançamento do crédito tributário em 23/11/2011, com prazo para pagamento até 23/12/2012.

12. A empresa não foi localizada no endereço fiscal, consoante AR negativo acostado aos autos; publicado o Edital de Lançamento Tributário no Diário Oficial da União de 08/01/2013, sendo que a constituição definitiva do crédito se deu em 08/02/2013 (30 dias após a publicação de referido Edital)

13. Precedentes: TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025340-06.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/10/2019; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009137-66.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 22/03/2019, Intimação via sistema DATA: 26/03/2019.

14. Na hipótese, não se verifica a ocorrência da decadência, devendo ser mantida a eficácia da decisão guerreada.

15. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024375-62.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SUNICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - SP191640-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024375-62.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SUNICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - SP191640-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo R. Juízo a quo da 2a Vara Federal de Franca que, em execução fiscal, rejeitou exceção de executividade, afastando a ocorrência de decadência e prescrição (ID Num. 1509832 - Pág. 58/63).

Alega, em síntese, a nulidade da execução fiscal, tendo em vista que o título executivo cobra valores decaídos em sua totalidade, pois os fatos geradores ocorreram em 04/2007, 01,02,03,04/2008 e 01,02,03/2011 e somente foram inscritos em dívida ativa em 31/01/2017, após o transcurso do lapso temporal de cinco anos para a constituição do crédito.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para declarar a caducidade do crédito tributário executado e, ao final, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão a quo, a fim de declarar que o crédito tributário está decaído, extinguindo-se o pretenso crédito, na forma do artigo 156, V, do CTN.

Versam os autos originários da Execução Fiscal no 0001067-76.2017.4.03.6113 ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para cobrança de débitos relativos à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, CDA no 121441, para os trimestres 04/2007, 01,02,03,04/2008 e 01,02,03/2011, inscrito em dívida em 31/01/2017, em que a executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade pugnando que esta seja julgada procedente para extinguir a execução fiscal combatida, uma vez QUE NÃO É LÍQUIDA, CERTA e EXIGÍVEL, além de estar ausente o interesse de agir da Exequente, tendo em vista que a CDA n. 121441 está decaída, condenando a Exequente nos ônus da sucumbência, viável no presente procedimento conforme robusta jurisprudência [Destaques originais]

Com contraminuta (ID Num 1654936).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024375-62.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SUNICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - SP191640-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão à agravante.

Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

Para a utilização dessa via processual é necessário que o direito do devedor seja aferível de plano, mediante exame das provas produzidas desde logo.

Tratando-se de matéria que necessita de dilação probatória, não é cabível a exceção de pré-executividade, devendo o executado valer-se dos embargos à execução, os quais, para serem conhecidos, exigem a prévia segurança do Juízo, através da penhora ou do depósito do valor discutido.

Sérgio Shimura, com propriedade, leciona:

Parece-nos que, embora a lei só preveja a via dos embargos como forma de o devedor deduzir as suas defesas (arts. 741 e 745, CPC), em nossa sistemática processual é perfeitamente viável o reconhecimento ou o oferecimento de defesas antes da realização da penhora. Na esteira desse raciocínio, para fins didáticos, podemos classificar as matérias nos seguintes tópicos: a) matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública (pressupostos processuais e condições da ação); tais defesas são argüíveis por meio de objeção de pré-executividade; b) matérias que devem ser objeto de alegação da parte, sendo, porém, desnecessária qualquer dilação probatória para sua demonstração; podem ser veiculadas pela chamada exceção de pré-executividade; c) matérias que devem ser alegadas pela parte, cuja comprovação exige dilação probatória; nesse caso, mister se faz a oposição dos respectivos embargos do devedor.

(Título Executivo. 1.a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 1997, p. 70/71)

A doutrina e a jurisprudência emanada de nossos Pretórios têm admitido, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

A desnecessidade de dilação probatória não se confunde com desnecessidade ou ofensa à garantia do contraditório. A manifestação da exequente torna-se imprescindível em determinados casos, como na hipótese de alegação de prescrição. Tal necessidade não impossibilita, no entanto, o cabimento da exceção de pré-executividade.

Neste sentido, manifesta-se o citado processualista Sérgio Shimura:

Se salta aos olhos, de forma imediata e óbvia, a ocorrência da prescrição, ao simples exame do título executivo, parece-nos que o sistema não proíbe o uso da exceção antes mesmo do ato propriamente executivo.

Não quadra supor que o reconhecimento da prescrição se mostraria temerário, diante de simples petição juntada aos autos pelo devedor, ao argumento de que poderia ter ocorrido a sua interrupção, em virtude, por exemplo, de propositura de ação cautelar seguida de citação regular.

Para superar o óbice, basta o juiz abrir vista ao exeqüente para se manifestar sobre a petição do devedor, para decidir a exceção oposta. (op. cit., p. 80)

A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (súmula 393/STJ).

No caso vertente, a ora agravante opôs exceção de pré-executividade, objetivando a extinção da execução fiscal, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da certidão da dívida ativa que embasa a execução fiscal, em razão da decadência do crédito tributário ora exigido.

Trata-se de execução fiscal para cobrança de débitos relativos à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, CDA no 121441, para os trimestres 04/2007, 01,02,03,04/2008 e 01,02,03/2011, inscrito em dívida em 31/01/2017 (ID Num. 1509832 – Pág. 4/10).

A Lei no 10.165/2000, ao instituir a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, superou as deficiências da legislação anterior (Lei no 9.960/2000, cujo art. 8o foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI-MC 2178/DF). Ao promover as alterações na Lei no 6.938, de 31/08/1981, o referido instrumento normativo definiu a hipótese de incidência da exação em tela como o exercício do poder de polícia outorgado ao IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente e utilizadoras de recursos naturais, nos termos do art. 17-B, cuja redação é seguinte:

Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- Ibama para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

Nesse contexto, o exercício regular do poder de polícia pelo citado órgão público desdobra-se na atividade fiscalizatória e de controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental, em consonância com a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, conforme expresso na Lei 6.938/1981 e alterações, especialmente em seus arts. 6o, IV, 10, caput, § 4o, 11 e 17, dando azo à instituição da taxa em questão, em conformidade com os arts. 77 e 78, do CTN.

A atividade do IBAMA, que se concretiza, dentre outros atos, pela fiscalização, concessão de licenças, acompanhamento e avaliação de projetos relacionados ao meio ambiente, traduz-se em atuação estatal diretamente relacionada ao contribuinte da exação.

Isso porque a espécie tributária em questão dirige-se a uma categoria específica de contribuintes, que direta e imediatamente vinculam-se à atividade desempenhada pelo ente público, a se considerar que o sujeito passivo do tributo é aquele que exerce atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais, nos termos do art. 17-C e Anexo VIII da Lei no 10.165/2000, este último indicando essas atividades e classificando-as essencialmente nas áreas da extração mineral, indústria e serviços.

Portanto, a Lei no 10.165/2000 contém a descrição de todos os elementos do novo tributo, encontrando-se em sintonia com os ditames constitucionais, bem como em conformidade com o disposto nos arts. 77 e 78, do CTN.

O E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da exação, nestes termos:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO. Lei 6.938/81, com a redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G. C.F., art. 145, II. I. - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - do IBAMA: Lei 6.938, com a redação da Lei 10.165/2000: constitucionalidade. II. - R.E. conhecido, em parte, e não provido.

(STF, Tribunal Pleno, RE 416601/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 10/08/2005, DJ 30/09/2005, p. 05)

De outra parte, quanto à decadência/prescrição do tributo, insta considerar que a cobrança impugnada se refere aos débitos da TCFA relativo aos trimestres 04/2007, 1,2,3,4/2008 e 1,2,3/2011, cujos vencimentos ocorreram no quinto dia útil dos meses subsequentes, conforme disposto no art. 17-G da Lei no 6.938/81), ou seja, respectivamente em 08/01/2008, 07/04/2008, 07/07/2008, 07/10/2008, 08/01/2009, 07/04/2011, 07/07/2011 e 07/10/2011 (ID Num. 1509832 – Pág. 9/10).

A TCFA é tributo sujeito ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o e 174 do CTN), cujo fato gerador se perfaz no último dia de cada trimestre, com o recolhimento a ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente.

Não declarado o tributo nem realizado seu pagamento, o Fisco deve proceder ao lançamento de ofício, no prazo de 05 (cinco) anos, e após a constituição definitiva do crédito, dar início aos procedimentos para a cobrança, de modo a afastar a decadência e prescrição do tributo.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA A CONSTITUIÇÃO E PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DA EXAÇÃO.

1. Não conhecido o recurso do PARTICULAR quanto à alegada violação aos artigos 77, 78 e 79 do CTN; e artigos 1o e 3o, da Lei n. 10.165/2000, posto que não prequestionados. Incidência do enunciado n. 211, da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".

2. O STJ já assentou que a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, prevista na Lei n. 6.938/81, sujeita-se a lançamento por homologação. Nessa sistemática, "[...] a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa [...]" (art. 150, caput, do CTN). Precedentes: REsp. No 1.259.634 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13.9.2011; e REsp 1241735/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011.

3. Sendo assim, o pagamento do referido tributo deverá ocorrer antes da própria constituição do crédito tributário, isto é, a legislação (art. 17-G, da Lei n. 6.938/81) estabelece uma data de vencimento que antecede o ato de fiscalização da administração tributária.

4. Essa fiscalização posterior somente ensejará o lançamento do crédito tributário se o pagamento foi parcial (incompleto) ou se não houver pagamento em absoluto. Na primeira hipótese (pagamento parcial), a notificação ao contribuinte deverá se dar dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN). Já na segunda hipótese (ausência completa de pagamento), a notificação ao contribuinte deverá ocorrer dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Precedentes: REsp. No 1.259.634 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13.9.2011; e REsp 1241735/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011; REsp. No 973.733 - SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009.

5. Notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN).

6. No caso concreto, estão decaídos somente os créditos de TCFA referentes aos fatos geradores ocorridos em 2001 (decadência em 1o de janeiro de 2007). Os ocorridos de 2002 em diante permanecem hígidos, tendo em vista que a decadência se daria a partir de 1o de janeiro de 2008 e a notificação de lançamento se deu anteriormente, em 01.11.2007.

7. Recurso especial do IBAMA não provido. Recurso especial do PARTICULAR parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(Segunda Turma, REsp 1176970/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, j. 11/10/2011, DJe 18/10/2011) [grifei]

De acordo com a manifestação da Autarquia Federal no feito originário, não houve pagamento do tributo, aplicando-se o disposto no art. 173, I, do CTN, sendo o contribuinte notificado do lançamento do crédito tributário em 23/11/2011, com prazo para pagamento até 23/12/2012.

A empresa não foi localizada no endereço fiscal, consoante AR negativo acostado aos autos; publicado o Edital de Lançamento Tributário no Diário Oficial da União de 08/01/2013, sendo que a constituição definitiva do crédito se deu em 08/02/2013 (30 dias após a publicação de referido Edital); como a execução fiscal - ID Num 1509832 – Pág. 51/53

Como bem decidiu o r. Juízo de origem:

No caso vertente, observo que os créditos tributários estampados na CDA referem-se à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, que se sujeita a lançamento por homologação e a sua constituição e a cobrança submetem-se ao prazo quinquenal (CTN, arts. 150, 4o, e 174).Diante da ausência de pagamento, como no caso em tela, o crédito tributário está sujeito à decadência para a constituição e posterior prescrição para a cobrança da dívida.(...)No caso em tela, verifica-se que o crédito tributário refere-se ao último trimestre de 2007, aos quatros trimestres de 2008 e os três trimestres de 2011, cujos vencimentos ocorreram no quinto dia útil dos meses subsequentes (art. 17-G da Lei no 6.938/81), ou seja, em 08/01/08, 07/04/08, 07/07/08, 07/10/08, 08/01/09, 07/04/11, 07/07/11 e 07/10/11. Assim, a contagem do prazo decadencial do período mais antigo teve início em 01/01/2009 e findou-se em 01/01/2014. Logo, considerando que com a notificação do contribuinte para pagamento ou para defender-se, opera-se a constituição definitiva do crédito que, no presente caso, ocorreu em 08/02/2013, vale dizer, após o decurso de prazo para impugnação (30 dias) e haja vista a revelia do executado citado por edital no DOU 08/01/2013 (fls. 46-47), não ocorreu a alegada decadência.

Nesse mesmo sentido, trago à colação os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

- A taxa de controle e fiscalização ambiental (TCFA) tem como hipótese de incidência o exercício regular do poder de polícia conferido ao IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, cujo vencimento ocorre no último dia útil de cada trimestre do ano civil, de acordo com os valores fixados no Anexo IX, conforme disposto nos artigos 17-B, 17-C e 17-G da Lei n.o 6.938/81.

- Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a TCFA se sujeita ao lançamento por homologação, pois tem data de vencimento fixada em momento que antecede a atividade fiscalizatória da administração. Assim, posteriormente verificado que o contribuinte não realizou o pagamento, cabe à autoridade competente constituir o crédito e notificar o sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos, consoante disposto no artigo 173, inciso I, do CTN.

- a taxa exigida refere-se ao trimestre 04/2006, com vencimento 08.01.2007. Não recolhido o tributo, foi efetuada a notificação do lançamento do débito por meio de publicação no Diário Oficial da União de 17.12.2012, antes, portanto, do decurso do prazo decadencial que ocorreria em 01.01.2013, na forma do artigo 173, inciso I, do CTN. Desse modo, a propositura da ação executiva em 25.05.2016 foi feita antes do decurso do prazo prescricional.

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025340-06.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TCFA. LANÇAMENTO. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO À CONTRIBUINTE APÓS O LAPSO DECADENCIAL NO QUE SE REFERE À PARCELA DOS VALORES EXECUTADOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. “O STJ já assentou que a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, prevista na Lei n. 6.938/81, sujeita-se a lançamento por homologação.” (REsp 1176970/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 18/10/2011). “Sendo assim, caso não efetuado o pagamento, o Fisco poderia lançar o tributo enquanto não ocorrida a decadência, cujo prazo tem início a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” (AgRg no REsp 1362011/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015).

2. A “constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN” (AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/06/2017). “Somente considera-se notificado o devedor na esfera administrativa quando há a prova do recebimento da notificação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (...) o objetivo da notificação é justamente dar ciência ao devedor do lançamento contra ele realizado, não atingindo o seu objetivo quando não há a comprovação da entrega. O Decreto no 70.235⁄72, que regula o processo administrativo fiscal, prevê que a intimação realizada por via postal deverá ser feita com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo”. (AgRg no REsp 963.252/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 18/10/2007, p. 325). Assim, não prospera alegação da exequente de que deveria ser considerada a data de envio da notificação.

3. Consumada a decadência no que toca os valores relativos às primeiras três competências de 2006 (débitos 503710, 503711, 503712), pois o recebimento da notificação somente ocorreu 02/01/2012, um dia após esgotado o prazo, a ensejar a extinção parcial do feito executivo.

4. Extinção parcial da execução, com a fixação de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

5. Recurso provido em parte.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009137-66.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 22/03/2019, Intimação via sistema DATA: 26/03/2019)

Na hipótese, não se verifica a ocorrência da decadência, devendo ser mantida a eficácia da decisão guerreada.

Em face de todo o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TCFA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO AO CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA.

1. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

2. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

3. A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (súmula 393/STJ).

4. No caso vertente, a ora agravante opôs exceção de pré-executividade, objetivando a extinção da execução fiscal, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da certidão da dívida ativa que embasa a execução fiscal, em razão da decadência do crédito tributário ora exigido.

5. A execução fiscal em tela foi ajuizada em 21/02/2017 para cobrança de débitos relativos à Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), CDA no 121441, para os trimestres 04/2007, 01,02,03,04/2008 e 01,02,03/2011, inscrito em dívida em 31/01/2017.

6. A atividade do IBAMA, que se concretiza, dentre outros atos, pela fiscalização, concessão de licenças, acompanhamento e avaliação de projetos relacionados ao meio ambiente, traduz-se em atuação estatal diretamente relacionada ao contribuinte da exação.

7. A Lei n° 10.165/2000 contém a descrição de todos os elementos do tributo, encontrando-se em sintonia com os ditames constitucionais, bem como em conformidade com o disposto nos arts. 77 e 78, do CTN. O E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da exação no RE n° 416.601-DF, DJ 30/09/2005.

8. A TCFA é tributo sujeito ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o e 174 do CTN), cujo fato gerador se perfaz no último dia de cada trimestre, com o recolhimento a ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente, conforme disposto no art. 17-G da Lei no 6.938/81), ou seja, para o caso concreto, respectivamente em 08/01/2008, 07/04/2008, 07/07/2008, 07/10/2008, 08/01/2009, 07/04/2011, 07/07/2011 e 07/10/2011.

9. Não declarado o tributo nem realizado seu pagamento, o Fisco deve proceder ao lançamento de ofício, no prazo de 05 (cinco) anos, e após a constituição definitiva do crédito, dar início aos procedimentos para a cobrança, de modo a afastar a decadência e prescrição do tributo.

10 . Consoante entendimento esposado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, verificado que o contribuinte não realizou o pagamento, cabe à autoridade competente constituir o crédito e notificar o sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos, consoante disposto no artigo 173, inciso I, do CTN (STJ, Segunda Turma, REsp 1176970/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, j. 11/10/2011, DJe 18/10/2011).

11. De acordo com a manifestação da Autarquia Federal no feito originário, não houve pagamento do tributo, aplicando-se o disposto no art. 173, I, do CTN, sendo o contribuinte notificado do lançamento do crédito tributário em 23/11/2011, com prazo para pagamento até 23/12/2012.

12. A empresa não foi localizada no endereço fiscal, consoante AR negativo acostado aos autos; publicado o Edital de Lançamento Tributário no Diário Oficial da União de 08/01/2013, sendo que a constituição definitiva do crédito se deu em 08/02/2013 (30 dias após a publicação de referido Edital)

13. Precedentes: TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025340-06.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 27/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/10/2019; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009137-66.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 22/03/2019, Intimação via sistema DATA: 26/03/2019.

14. Na hipótese, não se verifica a ocorrência da decadência, devendo ser mantida a eficácia da decisão guerreada.

15. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.